Tribunal: TJES
Processo: 5013275-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013275-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIS CESAR MARINHO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO DESFECHO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Willis Cesar Marinho contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-acidente, com base em planilha apresentada pelo INSS. O embargante alega que a decisão incorreu em error in judicando ao considerar como fundamento central da controvérsia a aplicação de salário-de-benefício de 2023, quando, na realidade, o pedido consistia na remessa dos autos à Contadoria Judicial diante de suposta ausência de memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao interpretar a controvérsia do Agravo de Instrumento; (ii) definir se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da alegada ausência ou insuficiência de memória de cálculo do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do acórdão embargado não reflete corretamente o conteúdo do Agravo de Instrumento, que não questionava a utilização de salário-de-benefício posterior (2023), mas sim a ausência de fundamentação técnica dos cálculos apresentados pelo INSS, o que configura premissa equivocada e autoriza o acolhimento dos embargos para integração do julgado com efeitos modificativos.

A análise do mérito recursal revela que o INSS apresentou documentos técnicos suficientes, como extrato do dossiê previdenciário e planilha de revisão de benefício, nos quais constam os dados que fundamentam o cálculo da RMI, não havendo ausência de memória de cálculo.

O cálculo da RMI do auxílio-acidente, conforme o art. 104, §1º, do Decreto nº 3.048/99, corresponde a 50% do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença anterior, não exigindo operação complexa ou apuração de média de salários-de-contribuição.

A metodologia empregada pelo INSS reflete diretamente o comando legal e o título executivo, de forma que a operação aritmética é singela e não demanda atuação da Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, sem alteração do resultado do julgamento anterior (Agravo de Instrumento desprovido).

Tese de julgamento
:

A análise equivocada da controvérsia recursal configura vício sanável por Embargos de Declaração, com possibilidade de efeitos infringentes.

A apresentação de dossiê previdenciário e planilha de cálculo pela autarquia previdenciária supre a exigência de memória de cálculo quando se tratar de operação aritmética simples determinada por lei.

A remessa à Contadoria Judicial somente se justifica diante de dúvida fundada ou complexidade técnica, o que não se verifica quando a legislação estabelece de forma objetiva a base de cálculo da RMI do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 524, § 2º, e 1.022; Decreto nº 3.048/99, art. 104, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001783-38.2013.8.08.0013

EMBARGANTE:
WILLIS CESAR MARINHO

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILLIS CESAR MARINHO em face do v. acórdão (Id. 13303057) proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que homologou os cálculos da Renda Mensal Inicial (RMI) do auxílio-acidente apresentados pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Sustenta o Embargante, em síntese, que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao delimitar a controvérsia recursal, pois o Agravo de Instrumento não pretendeu a utilização do salário-de-benefício de um auxílio-doença percebido em 2023 como parâmetro de cálculo, mas sim defendeu a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Tal providência, segundo aduz, seria indispensável ante a flagrante discrepância entre os valores apurados pelas partes e, sobretudo, diante da ausência de apresentação, pela autarquia previdenciária, de memória de cálculo detalhada da Renda Mensal Inicial (RMI).

Assiste parcial razão ao Embargante.

Com efeito, uma análise detida da peça recursal originária (Agravo de Instrumento) revela que a causa de pedir central não fora a aplicação de base de cálculo posterior (ano de 2023), mas sim a suposta insegurança técnica dos valores homologados na origem.

O Agravante, ora Embargante, insurgiu-se contra a homologação de cálculos que, segundo alega, não teriam sido devidamente justificados pela autarquia por meio da competente memória de cálculo, pleiteando, por conseguinte, a intervenção de órgão técnico auxiliar do Juízo para dirimir a controvérsia contábil.

A menção ao benefício percebido em 2023, como se extrai da argumentação recursal, foi utilizada a título de exemplo, com o objetivo de demonstrar a alegada incongruência dos valores apurados pelo INSS.

O Acórdão embargado, todavia, concentrou sua
ratio decidendi
na refutação da tese de que o benefício de 2023 poderia influir no cálculo da RMI do auxílio-acidente, cuja DIB foi fixada em 13/05/2020. Ao fazê-lo, o julgado efetivamente incorreu em
error in judicando
ao analisar questão diversa daquela que constituía o núcleo da impugnação, configurando vício que autoriza o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a falha e proceder à correta análise do pleito recursal.

Passo, pois, à reanálise do mérito do Agravo de Instrumento, sob a ótica da pretensão efetivamente deduzida: a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Não obstante o reconhecimento do vício formal no aresto, a pretensão de mérito do Embargante não merece prosperar.

A controvérsia central da fase de liquidação cinge-se à correção da Renda Mensal Inicial (RMI) do auxílio-acidente. O Embargante defende o valor de R$ 2.558,78 , ao passo que o INSS, cujo cálculo foi homologado pelo Juízo
a quo
, apurou a RMI em R$ 1.133,64.

A alegação de que a autarquia não apresentou memória de cálculo não encontra respaldo nos autos.

O INSS juntou aos autos originários “Extrato de Dossiê Previdenciário” (ID 47640513) e planilha de revisão de benefício elaborada pela “Coordenação Regional de Cálculos Previdenciários” (ID 47640512), bem como fundamentou sua apuração na exata dicção do art. 104, § 1º, do Decreto nº 3.048/99, que vincula o cálculo do auxílio-acidente ao benefício que o antecedeu.

A sentença transitada em julgado fixou a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente em 13/05/2020, correspondente ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença. Conforme demonstrado pela autarquia no dossiê previdenciário anexado à sua manifestação, o salário-de-benefício que deu origem ao referido auxílio-doença era de R$ 2.267,29.

A legislação de regência é clara ao determinar que o auxílio-acidente "corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado". Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). CORRESPONDÊNCIA A 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. ART. 86, § 1º, DA LEI 8.213/91. DECRETO 3.048/99, ART. 104, § 1º. VALOR NÃO VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a exclusão dos honorários sucumbenciais do cálculo apresentado pela parte exequente, mas mantendo o cálculo da renda mensal inicial (RMI) do auxílio-acidente utilizado pelo exequente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da legalidade do cálculo da RMI do auxílio-acidente, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 86 da Lei 8 .213/91 e no art. 104, § 1º, do Decreto 3.048/99. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão do auxílio-acidente deve observar o disposto no art. 86, § 1º, da Lei 8.213/91, que determina que o benefício mensal corresponde a 50% do salário-de-benefício
. 4.
O Decreto 3.048/99, em seu art. 104, § 1º, reforça que o auxílio-acidente corresponde a 50% do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença
, corrigido até o mês anterior ao início do auxílio-acidente. 5. Não há previsão legal para vincular o cálculo da RMI auxílio-acidente diretamente ao salário mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.
A Renda Mensal Inicial (RMI) do auxílio-acidente deve corresponder a 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86, § 1º, da Lei 8 .213/91 e do art. 104, § 1º, do Decreto 3.048/99.
2 . Não há previsão legal para vincular a RMI do auxílio-acidente ao salário mínimo (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25481625820248130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2025).

Impõe-se reconhecer, portanto, que o cálculo apresentado pelo INSS é resultado de mera operação aritmética determinada por lei: 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício preexistente (R$ 2.267,29), o que resulta em R$ 1.133,64. A decisão agravada, aliás, explicitou detalhadamente essa metodologia .

Não se trata, pois, de cálculo complexo que demande apuração de média aritmética de salários-de-contribuição, mas de aplicação direta de percentual legal sobre base de cálculo já definida (o SB do benefício anterior).

A "memória de cálculo", nesse contexto específico, exaure-se na indicação do benefício paradigma e do percentual aplicado, o que foi devidamente explicitado pela autarquia e chancelado pelo Acórdão (ainda que em sua fundamentação equivocada).

À evidência, inexiste a "dúvida fundada" ou a complexidade técnica que justifique a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

A apuração realizada pelo INSS e homologada pelo Juízo de origem observa rigorosamente a legislação previdenciária aplicável à espécie, sendo a RMI apurada pelo próprio segurado que se revela desprovida de amparo legal.

Desnecessária, por conseguinte, a intervenção do órgão auxiliar contábil para validar operação aritmética singela e em estrita conformidade com o título executivo e a norma de regência.

DO EXPOSTO
, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a premissa equivocada do Acórdão embargado, integrar-lhe a fundamentação e, reanalisando o mérito do Agravo de Instrumento por força do efeito infringente, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida que homologou os cálculos apresentados pelo INSS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.